Tribunal: TJSP
Processo: 1024849-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de cobrança – produtos vendidos pela autora ao hospital réu, conforme notas fiscais e duplicatas – prova dos pagamentos por meio de carta de anuência e depósito efetuado em favor da autora após negociação de desconto com sua preposta – documentos hábeis à comprovação dos pagamentos – ação improcedente – conduta que denota descontrole dos recebíveis por parte da autora, ficando afastada

Ementa:
*Ação de cobrança – produtos vendidos pela autora ao hospital réu, conforme notas fiscais e duplicatas – prova dos pagamentos por meio de carta de anuência e depósito efetuado em favor da autora após negociação de desconto com sua preposta – documentos hábeis à comprovação dos pagamentos – ação improcedente – conduta que denota descontrole dos recebíveis por parte da autora, ficando afastada a multa por litigância de má-fé – recurso da autora provido parcialmente.*